Tribunal: TJDFT
Processo: 0716596-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. TEMPESTIVIDADE. AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO.
I. É tempestiva impugnação à penhora apresentada dentro do prazo de 15 (quinze) dias da intimação do executado, a teor do que prescrevem os artigos 841 e 917, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Deve prevalecer avaliação realizada por oficial de justiça em conformidade com as exigências do artigo 872 do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido.